Tribunal: TJSP
Processo: 1007281-93.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007281-93.2014.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargado DEBORA CRISTINA
PEREIRA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007281-93.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 19.179
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1007281-93.2014.8.26.0003.50000
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Jabaquara - 3a Vara Cível)
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargada: Debora Cristina Pereira Santiago
Juíza: Carolina Bertholazzi
Voto n. 19.179
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
371/376, afirmando a embargante haver omissão, bem como para fins de
prequestionamento, uma vez que ausente apreciação sobre a ocorrência da
prescrição pelo decurso de prazo superior a três anos entre o fato gerado e a
denunciação da lide à operadora pela beneficiária, nos termos do art. 206, §§
1o e 3o do Código Civil, bem como quanto a legitimidade da recusa de custeio
do atendimento demandado frente às disposições legais (Lei no 9.656/1998) e
regulamentares (RN 186/09 da ANS e CONSU 13), assim como, por fim, no
que concerne a legitimidade da limitação da cobertura de urgência e
emergência quando demandado dentro do período de carência contratual de
cento e oitenta dias para internação, cujo atendimento coberto fica restrito
àquele prestado dentro das primeiras doze horas.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007281-93.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 19.179
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007281-93.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 19.179
4
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Não houve a prescrição do direito de ressarcimento, por
aplicar-se o prazo trienal prevista no § 3o do art. 206 do
Código Civil, que deve ter como data inicial a citação da
ré para o pagamento nesta ação, ou seja, 02/10/2015 (fls.
117).
Desta forma, por aplicação da teoria da actio nata, não se
pode entender que a recusa da cobertura à época da
internação, em maio de 2012, teria dado início à
contagem do prazo prescricional, em questão, porque a
violação ao direito subjetivo da ré passou a ter efeitos
patrimoniais, com sua citação neste feito para pagamento
das despesas médicas decorrentes da internação de sua
filha.
No mais, consoante o art. 35-C, inciso I, da lei n.
9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados
de assistência à saúde, é obrigatória a cobertura do
atendimento nos casos: “I - de emergência, como tal
definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração
do
médico
assistente”,
hipótese
que
prepondera sobre os prazos de carência contratados.
Omissis
A internação da menor, à época com dois anos de idade,
apresentando quadro de febre, diarreia e vômitos, sem
aceitação de alimentação oral, deve ser considerado como
emergencial, como inclusive se depreende do Relatório
de Atendimento de fls. 287/293, sob pena de risco de
morte, o que não poderia desconhecer a Operadora, que
tinha ciência do motivo da internação, tanto que recusou
a cobertura, que era obrigatória.
Não se olvida que o contrato de plano de saúde pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007281-93.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 19.179
5
conter prazos de carência, como facultado na Lei n.
9.656/98, mas, consoante sedimentado pelo Superior
Tribunal
de
Justiça:
“o
período
de
carência
contratualmente estipulado pelos planos de saúde não
prevalece diante de situações emergenciais graves nas
quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio
sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado”,
bem como que “a recusa indevida à cobertura médica
pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois
agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito” (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012; REsp
962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe
15/05/2012; REsp 618.290/DF, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 20/02/2006, p.
332).
Aliás, o entendimento foi sedimentado no enunciado
sumular n. 597 do STJ no sentido de que: “a cláusula
contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência ou de urgência é considerada
abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas,
contado da data da contratação”.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007281-93.2014.8.26.0003/50000 -Voto no 19.179
6
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica